Tribunal: TCU
Processo: 003.468/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1554/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, sem prejuízo das determinações abaixo especificadas. 1. Processo TC- Processo 003.468/2026-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Regina Pereira Bastos (XXX.392.397-XX); Bárbara Pacheco Cardoso (XXX.166.107-XX); Dayse da Silva Leite Soares (XXX.595.517-XX); Débora Rangel Bandeira Theodoro (XXX.385.997-XX); Fátima Maria da Silva Leite (XXX.576.657-XX); Luiz Gabriel Andrade Peixoto (XXX.086.427-XX); Maria Celeste Campos Cardoso (XXX.745.417-XX); Mônica Rangel Peixoto Scalercio (XXX.117.657-XX); Naildes da Silva Leite Moreira (XXX.495.217-XX); Rianne Pacheco Cardoso (XXX.108.897-XX); Rita de Cássia da Silva Leite Pereira (XXX.477.317-XX); Rosana Costa Zambelli do Amaral (XXX.571.427-XX); Sandra Leite Torres (XXX.270.957-XX); Vânia da Silva Leite (XXX.495.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando do Exército que, tendo em vista as inconsistências apresentadas nos contracheques dos beneficiários dos atos ora examinados, ajuste, conforme parecer da unidade técnica, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Capitão, Tenente Coronel, General de Brigada, Major e 2o Tenente, respectivamente, nos termos do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU. 1.7.2. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que RIANNE PACHECO CARDOSO acumula benefício de pensão do RPPS (Comando do Exército) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), para fins de aplicação do disposto no art. 24, 2o, da EC 103/2019.